Tribunal: TJMT
Processo: 1037491-69.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037491-69.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DAVI SANTOS DE LIMA - CPF: 012.375.011-30 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO DE LIMA PIRES - CPF: 690.052.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL RENATA ANDRADE - CPF: 019.140.207-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMA PIRES & PIRES FILHO LTDA - CNPJ: 07.474.631/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LINHARES MONTEIRO - CPF: 899.853.467-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIZ DE LIMA PIRES FILHO - CPF: 003.647.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON TEIXEIRA - CPF: 094.980.967-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO DEVEDOR – AFRONTA AOS
ARTIGOS 139, 317, 320 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.

A ausência de intimação da devedora para comprovar que não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo ou que o juízo seja garantido afronta os dispostos nos artigos 139, 317, 320 e 321 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Davi Santos de Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu, liminarmente, a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando que não garantiu o Juízo por não possuir condições econômicas para tanto, e postulou que fosse a deferido seu processamento sem garantia ao juízo por analogia ao julgado de 28 de maio de 2019, a 1ª Turma do STJ Recurso Especial 1.487.772/SE.

Assevera que a inicial foi indeferida, ao arrepio do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e, ainda, sem oportunizar que o Apelante comprovasse seu estado de hipossuficiência.

Discorre sobre a necessidade oportunizar a emenda da inicial.

Salienta a possibilidade de recebimento dos embargos à execução sem garantia do juízo quando há hipossuficiência do embargante.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para cassara sentença apelada.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 175929396, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifesta por verificar a ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Davi Santos de Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu, liminarmente, a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Remorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou à Execução Fiscal em face de Davi Santos de Lima para cobrar crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 20125873, tenho como fato gerador 02/2007 e 04/2007.

Ato continuo, o Executado opôs Embargos à Execução sem garantia do juízo em face do Estado de Mato Grosso, visando, em suma, a inexigibilidade do debito.

Ao analisar a petição dos embargos à execução, o Julgador
a quo
, indeferiu, liminarmente, a petição inicial, por entender que não se pode dar guarida à pretensão de processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo (id. 175929390).

Contra a sentença se insurge a Davi Santos de Lima interpondo o presente Apelo.

Sabe-se que, em regra, para o oferecimento dos
embargos à execução fiscal
se mostra necessário que o juízo seja garantido pelo devedor, conforme prevê o artigo 16, § 1° da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), como cito:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Entrementes, a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando for demonstrado, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4.
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal,
caso comprovado inequivocadamente
que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9.
In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre".
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido”. (STJ - REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019). [Destaquei].

In casu
,
constou na decisão objurgada que as provas apresentadas pela parte devedora não foram suficientes para demonstrar de forma inequívoca, a hipossuficiência de bens para garantir do Juízo.

Outrossim, esta e. Corte, têm entendimento firme no sentido de ser necessária a garantia do Juízo para oposição de embargos do devedor na execução fiscal, inclusive nos casos em que for deferido o benefício da justiça gratuita ao executado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DA GARANTIA – EXIGÊNCIA DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CONTAGEM DE PRAZO PARA A OPOSÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DA OBRIGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A Lei de Execução Fiscal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF), estabelece, em seu artigo 16, § 1°, como requisito para sua oposição, a necessidade de garantia do juízo, que preceitua expressamente: “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. [...]
Não assiste razão sobre a dispensa da garantia em juízo por conta do pedido de assistência judiciária gratuita, posto que esse benefício não isenta a parte da obrigação de oferecer garantia na oposição de embargos à execução fiscal
. [...]”. (TJMT - N.U 1000550-70.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, §1º, da Lei 6.830/80
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, §1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, §1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. 3.
A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito
”. (TJMT - N.U 0005628-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80
.
O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade
.
A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal
, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito”
. (TJMT - N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

No entanto, ainda que não tenha sido autorizada a oposição dos embargos do devedor sem que o Juízo fosse garantido, com o advento do atual Código de Processo Civil, é dever das partes e do magistrado que cooperarem entre si, não sendo possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, antes de ser dada ampla oportunidade para que o proponente sane os vícios supostamente apontados, conforme preconiza o Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX -
determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais
;

[...]

Art. 317
. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
.

[...]

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [...]”.

Dispõe ainda no convênio a necessidade da prestação de contas parcial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento, e prestação de contas final no prazo de 60 (sessenta) dias após a execução do convênio.

Diante da citada legislação, se observa que somente quando a parte autora não cumpre a diligencia de apresentar o documento indispensável ao litígio, o Magistrado deve extinguir a ação sem apreciação do mérito.

Nota-se, portanto, que a demanda foi extinta sem resolução de mérito antes de oportunizar à parte que corrigisse o vício relacionado à ausência de garantia do juízo.

Deste modo, a sentença deve ser cassada, pois não observou o disposto nos artigos 139, 317, 320 e 321 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,

DOU PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, p
ara desconstitui a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024